Tribunal: TJMT
Processo: 1015594-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015594-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), NILDO JOSE DE SOUZA - CPF: 503.599.321-34 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP — APLICAÇÃO DA TESE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1029) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
—
INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SINOP ANTERIOR À LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994
— EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA PROPOR EXECUÇÃO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos: “
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
” (STJ, REsp 1804186/SC).

O servidor do Município de Sinop está legitimado a propor
execução individual de sentença coletiva que trata da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV),
visto que o
plano de cargos, carreiras e vencimentos instituído pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, antecede à entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Nildo José de Souza
contra a sentença (Id. 99660958) proferida em execução individual de sentença coletiva.

Assegura que, apesar de ter sido empossado no cargo de Vigia em 1o de agosto de 2005, este já existia antes da entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, pelo que está legitimado a propor execução individual de sentença coletiva que trata da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV).

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 99660967), com preliminar de: i) incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, por se tratar de competência do Juizado Especial em razão do valor dado à causa; e ii) prescrição em decorrência do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira ocorrida em 1999.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 117801464), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Nesse diapasão, a ilegitimidade ativa, para a causa, tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e o seu reconhecimento não ofende a coisa julgada porque não afasta o título executivo, mas reconhece não ter valor a receber, em razão da inexistência do cargo à época da conversão da moeda, dado que os valores foram previamente estipulados e pagos durante o contrato de trabalho.

[...]

Assim sendo, aos servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

‘Ex positis’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). no caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias. [...]. (Id. 99660958 – fls. 3/4).

Começo pela preliminar de
incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, fundamentada na circunstância de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar execução individual de sentença coletiva, visto que o valor dado à causa de R$ 43.381,40: quarenta e três mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta centavos (inicial da execução, Id. 99658522), é inferior a sessenta (60) salários-mínimos, o que à época da propositura (26 de outubro de 2020) correspondia o montante de R$ 62.700,00: sessenta e dois mil e setecentos reais.

O título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara, em que figuram como partes o Município de Sinop e Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 5753-85.2015.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de abril de 2019).

É de se registrar que, a questão atinente à impossibilidade de a parte propor, no Juizado Especial da Fazenda Pública, execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos:

[...] Definição da tese repetitiva

18. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.029/STJ: ‘
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1804186/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 12 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 11 de setembro de 2020). [com negrito no original]

Logo, o
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop é o competente para processar e julgar execução individual de sentença coletiva.

Dessa forma
,
voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida
.

Quanto à alegação de prescrição, entendo que a análise desta questão está a depender do afastamento do decreto de extinção em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Passo, então, ao exame da ilegitimidade do apelante para propor execução individual de sentença coletiva.

Nildo José de Souza
foi empossado no cargo de Vigia, referência CE-2, em 1o de agosto de 2005 (termo de posse, Id. 99658526 – fls. 5).

É certo que, a Lei do Município de Sinop no 254, de 29 de março de 1993, instituiu “
o Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
” (artigo 1o).

Em seguida, houve a instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, que dispunha:

Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

[...]

Anexo III

Lotacionograma Geral

Denominação

Provimento

No Vagas

Vigia

Concurso

40

[...].

Com o advento da Lei do Município de Sinop no 509, de 1o de janeiro de 1998, que revogou a Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, houve a reestruturação da carreira dos servidores: “
Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução
” (artigo 1o).

Posteriormente, veio a lume a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei no 509, de 1o de janeiro de 1998, e procedeu nova reestruturação da carreira dos servidores: “
Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências
” (artigo 1o).

Portanto, constata-se que é a Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, e não a Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, visto que esta tão somente procedeu com a reestruturação da carreira dos servidores.

Assim
, resta evidenciado que o cargo de Vigia já existia à época da entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que
dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências
, a afastar o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente de que, aquele cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese.

Por outro lado, as questões relativas à diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), inclusive da alegada prescrição em razão do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, de plano, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do apelante para propor execução individual de sentença coletiva.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a ilegitimidade ativa
ad causam
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022